Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CORPO ESTRANHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso dos autores próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes o pedido dos autores de indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Narram os autores que consumiram produto (chocotone) defeituoso posto no mercado pela Ré, o qual continha corpo estranho depositado no interior do alimento, muito semelhante a uma gosma de sabor inenarrável. Aduzem que a ingestão da substância fétida e desconhecida causou-lhes asco passível de indenização.
5. As fotos e vídeo colacionados aos autos (Id 17893036, Id 17893047) não são suficientes para comprovar que havia corpo estranho no alimento. De fato, as imagens corroboram com a afirmação do réu de que se trata de uma massa carbonizada por excesso de cozimento, não sendo capaz de produzir risco à saúde do consumidor.
6. Não se vislumbra dano ou risco concreto à saúde ou a outros direitos da personalidade dos autores, mormente quando o vício foi rapidamente percebido, sem ter havido a ingestão do produto, mas tão somente a percepção visual capaz de causar desconforto e aversão ao produto.
7. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
8. O fato descrito na inicial, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto, tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais não ocorridas no caso dos autos.
9. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos aos recorrentes, tal fato não foi suficiente para lhes ofender a dignidade ou a honra. Até porque, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.